Tribunal: TJES
Processo: 5020627-88.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020627-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DYOCE VIANA FARIA e outros
RECORRIDO: THIAGO ROCHA LOUREIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO EM AMBIENTE DE TRABALHO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em ação indenizatória por danos morais, decorrente de ofensas homofóbicas praticadas em ambiente laboral contra o autor. A sentença acolheu o pedido autoral, reconhecendo o direito à reparação pecuniária em razão dos danos morais sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em: (i) apurar se as condutas narradas pelo autor caracterizam ofensas com cunho pejorativo, suficientes para gerar dano moral; e (ii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação da requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou devidamente comprovado, por meio dos documentos e depoimentos constantes dos autos, a prática de atos de ofensas pela requerida, em violação à dignidade e honra do autor (art. 1º, III, da CF).
4. Estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil: conduta ilícita da requerida, nexo de causalidade e dano moral suportado pela vítima, nos termos do art. 927 do Código Civil.
5. A reparação do dano moral objetiva não apenas a compensação ao ofendido, mas também a desestimulação de práticas discriminatórias no ambiente de trabalho, em atenção ao princípio constitucional da igualdade e combate à discriminação (arts. 3º, IV, e 5º da CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
1. Ofensas com caráter pejorativo praticadas em ambiente de trabalho configuram violação à dignidade da pessoa humana, ensejando o dever de reparação por dano moral.
2. A reparação por dano moral decorrente de discriminação objetiva a proteção dos direitos fundamentais e a prevenção de práticas ilícitas.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, X; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10010820320208110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

Nº
5020627-88.2023.8.08.0048

RECTE.: DYOCE VIANA FARIA

RECDA.: THIAGO ROCHA LOUREIRO

RELATOR: Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:INES VELLO CORREA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO EM AMBIENTE DE TRABALHO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em ação indenizatória por danos morais, decorrente de ofensas homofóbicas praticadas em ambiente laboral contra o autor. A sentença acolheu o pedido autoral, reconhecendo o direito à reparação pecuniária em razão dos danos morais sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em: (i) apurar se as condutas narradas pelo autor caracterizam ofensas com cunho pejorativo, suficientes para gerar dano moral; e (ii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação da requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou devidamente comprovado, por meio dos documentos e depoimentos constantes dos autos, a prática de atos de ofensas pela requerida, em violação à dignidade e honra do autor (art. 1º, III, da CF).
4. Estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil: conduta ilícita da requerida, nexo de causalidade e dano moral suportado pela vítima, nos termos do art. 927 do Código Civil.
5. A reparação do dano moral objetiva não apenas a compensação ao ofendido, mas também a desestimulação de práticas discriminatórias no ambiente de trabalho, em atenção ao princípio constitucional da igualdade e combate à discriminação (arts. 3º, IV, e 5º da CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
1. Ofensas com caráter pejorativo praticadas em ambiente de trabalho configuram violação à dignidade da pessoa humana, ensejando o dever de reparação por dano moral.
2. A reparação por dano moral decorrente de discriminação objetiva a proteção dos direitos fundamentais e a prevenção de práticas ilícitas.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, X; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10010820320208110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
THIAGO ROCHA LOUREIRO
em face de
DYOCE VIANA FARIA
. Narra o autor, em síntese, que é enfermeiro chefe do setor de CTI do hospital. Informa que, ao chegar a uma reunião com outros colegas de trabalho, foi recepcionado de forma irônica pela Requerida, perguntando
se ele seria menino ou menina
, dizendo que, com o “a
ndar das coisas já não sabia mais quem era homem ou mulher
”.

Sustenta que a Requerida ainda começou a fazer diversas perguntas da vida íntima do Requerente, tendo ele se sentido humilhado e ofendido com essa situação. Requer indenização por dano moral de R$20.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em contestação (ID 11166410), a Requerida afirma que não teve o diálogo alegado pelo Autor e que não realizou as ofensas por ele indicadas, tendo tão somente cumprimentado a todos com “Bom dia meninas e menino” por ser o Autor o único presente do sexo masculino, e falado com todos para quebrar a tensão inicial da conversa “Temos um menino aqui, não é?”, pois a adesão de pessoas do sexo masculino a essas reuniões sempre foi escassa. Aduz que não conhecia o Autor e não tinha ciência a respeito de sua orientação sexual, razão pela qual sequer é possível o discurso feito pelo Requerente.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 11166430) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a requerida ofertou recurso inominado (ID. 11166431). Em suas razões, alega que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o resultado do processo administrativo que resultou como conclusivo pela inexistência de atos de discriminação orientando a Requerida a tratar formalmente os funcionários em treinamento. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, os autores apresentaram suas contrarrazões ao recurso ofertado (ID.11166684), pugnando pelo não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ao analisar o acervo fático probatório dos autos, entendo que
não merece provimento
o recurso em análise. Explico.

A controvérsia consiste em verificar se a recorrente deve ser responsabilizada em reparação por danos morais, em razão de alegado tratamento abusivo e homofóbico atribuído à Requerida durante uma reunião de treinamento profissional.

Antes de mais nada, é importante considerar as conclusões do processo administrativo conduzido pela instituição (ID 11166423), que não enquadrou a situação narrada como ato homofóbico. No entanto, o procedimento concluiu pela ausência de elementos suficientes para caracterizar os atos relatados como discriminação baseada na orientação sexual. Contudo, reconheceu a inadequação da conduta da Requerida no ambiente de trabalho.

Ao contrário do alegado pela recorrente, tenho que a parte autora comprovou a conduta ilícita narrada na inicial e, de outro lado, a ré não se desincubiu do ônus que lhe recaía, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão, viola direito de outrem e causa dano, ainda que exclusivamente moral.

Na hipótese dos autos, ficou comprovado que a Requerida, ao recepcionar o Autor durante o treinamento, utilizou expressões inapropriadas, questionando de maneira indelicada "se ele era menino ou menina" e insinuando aspectos relacionados à sua identidade de gênero. Ademais, foram realizadas perguntas de caráter íntimo, que impactaram diretamente a sua honra, expondo-o a uma situação vexatória.

Esses comentários, de acordo com as testemunhas ouvidas e demais provas coligidas nos autos, não condizem com o ambiente profissional, destoando de qualquer justificativa vinculada a “quebra de tensão” ou bom-humor.

Nessa perspectiva, acompanho o entendimento do juízo
a quo
sobre a ocorrência dos referidos danos morais à imagem do autor:

Entendo, diante de todos os discursos apresentados, que as falas da Requerida se situam em região limítrofe e, a depender das condições do ambiente, podem gerar uma interpretação de discriminação.

A partir de uma interpretação objetiva e mediana, entendo por acompanhar a conclusão do referido Comitê de Compliance da instituição profissional a que estão vinculados Autor e Requerida.

Contudo, o fato de não ter havido discriminação sexual não significa que a conduta da Requerida foi lícita.

Entendo que os diálogos retratados nos depoimentos evidenciam que o Autor foi submetido a situação vexatória, tendo que expor situações de sua intimidade, que não possuíam qualquer pertinência no ambiente profissional.

Aliás, a conclusão do já citado Comitê foi em igual sentido, reconhecendo comportamento inadequado da Requerida.

A conduta da Requerida violou direito da personalidade do Autor, especialmente a sua intimidade, exposta em um círculo profissional, deixando o Requerente em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, a conduta da Requerida extrapola os limites do direito de se expressar ou de convívio interpessoal em ambiente laboral. Comentários ou comportamentos que violem a orientação sexual, identidade de gênero ou privacidade dos indivíduos ferem os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da igualdade (art. 5º, caput).

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA – FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – DISCRIMINAÇÃO POR SUPERIOR EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL – PRÁTICA DE HOMOFOBIA E ASSÉDIO MORAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL – PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA E DESRESPEITOSA EM AMBIENTE DE TRABALHO – SUPERIOR HIERÁRQUICO – TRATAMENTO AGRESSIVO E SARCÁSTICO E HUMILHANTE POR CONTA DA ORIENTAÇÃO SEXUAL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O assédio moral configura-se por meio de tratamento humilhante e ofensivo dispensado ao trabalhador, com o objetivo de ridicularizar, inferiorizar, culpar, amedrontar e punir.
A prática de assédio moral decorrente de discriminação por conta de orientação sexual enseja o reconhecimento de responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. O tratamento de forma desrespeitosa, agressiva, desprezível, sarcástica e humilhante em razão da orientação sexual de subordinado configura hipótese de dano moral a ser indenizado.
O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade devendo ser mantido quando fixado de acordo com tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10010820320208110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021)

O ambiente de trabalho, ainda mais em funções hierarquizadas, exige condutas respeitosas e proibição de humilhações, reiterando-se o dever dos empregadores e empregados de preservar a honra e integridade dos colegas.

No que se refere ao valor do dano entendo que foi fixado em patamar adequado e proporcional ao fato noticiado nos autos.

Destaco que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra adequado, é caso de mantê-lo.

Portanto, não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade das verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)